Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. ATUAL RENDA POSSIBILITA PENSÃO EM VALOR MAIOR AO PRETENDIDO PELO DEVEDOR DA PENSÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. As despesas de menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas.
4. Demonstrada a redução da capacidade contributiva do alimentando, a pensão alimentícia deve ser reduzida. O novo percentual deve ser fixado de acordo com a atual renda declarada pelo genitor, bem como com base nas suas despesas ordinárias básicas. No caso, o genitor é capaz de prestar alimentos em percentual maior do que o pretendido na inicial, sem prejuízo de sua subsistência.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.